Tribunal: STF
Processo: Rcl 91876
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação 91.876 São Paulo

Relator
:
Min. Gilmar Mendes
Reclte.(s)
:
Wagner Cesar de Oliveira
Adv.(a/s)
:
Carlos Eduardo Reis Tavares Pais e Outro(a/s)
Recldo.(a/s)
:
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Grama
Adv.(a/s)
:
Sem Representação nos Autos
Benef.(a/s)
:
Não Indicado

DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Wagner César de Oliveira em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Grama/SP, nos autos da Ação Penal nº 1500309-65.2019.8.26.0588, por suposta afronta à autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal nas Reclamações nº 81.926/SP e nº 88.890/SP (eDOC 1, p. 1).
Narra o reclamante, em síntese, que requereu ao juízo de origem a concessão de indulto natalino com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, aplicável a infrações cuja pena máxima em abstrato não seja superior a cinco anos (eDOC 1, p. 2).
Alega que a autoridade reclamada indeferiu o pedido aplicando o art. 11 do referido Decreto, ao determinar que a análise do benefício deveria ocorrer perante o juízo da execução, após a unificação ou soma das penas decorrentes de múltiplas condenações, tese que, segundo sustenta, já teria sido rechaçada por esta Corte nas decisões paradigma, as quais envolveram corréu do ora reclamante (eDOC 1, p. 2-4; eDOC 9, p. 2).
A defesa argumenta que o ato reclamado viola a autoridade dos precedentes firmados na Rcl 81.926/SP e na Rcl 88.890/SP, nos quais este Tribunal teria fixado a interpretação de que o art. 11 não se aplica às hipóteses do art. 5º do Decreto, devendo ser considerada a pena máxima em abstrato individualmente (eDOC 1, p. 3).
Assevera que, mesmo ciente das decisões desta Corte, a magistrada reiterou a tese da unificação de penas para negar o benefício, rejeitando os embargos de declaração opostos (eDOC 1, p. 3; eDOC 10, p. 1), o que configuraria recalcitrância.
Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e do Mandado de Prisão nº 1500309-65.2019.8.26.0588.01.0001-17, expedido nos autos de origem (eDOC 1, p. 6; eDOC 12, p. 1). No mérito, pleiteia a procedência da reclamação para determinar ao juízo reclamado que aplique o art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 conforme decidido nos paradigmas, ou, alternativamente, a concessão de habeas corpus de ofício para declarar extinta a punibilidade (eDOC 1, p. 6-7).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, mas pela concessão da ordem de habeas corpus de ofício, em parecer assim ementado (eDOC 18, p. 1):

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 11.302/2022. ART. 5º, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO. TEMA Nº 1.267/STF. INVOCAÇÃO DE PRECEDENTES PROFERIDOS EM RECLAMAÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA VINCULANTE OU ERGA OMNES. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5º, II, DO CPC. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DA UNIFICAÇÃO DE PENAS DO ART. 11 DO DECRETO Nº 11.302/2022 À HIPÓTESE DO ART. 5º. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO, COM CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. I. Caso em exame 1. Reclamação constitucional ajuizada contra decisão que indeferiu pedido de indulto natalino formulado com base no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022. 2. O juízo reclamado negou o benefício sob o fundamento de que a unificação de penas do reclamante, decorrente de outras condenações, superaria o limite legal para a clemência. 3. O reclamante sustenta que a pena máxima em abstrato de cada crime, individualmente considerada, não ultrapassa cinco anos, o que daria direito ao benefício conforme o parágrafo único do art. 5º do referido decreto. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a reclamação é admissível quando não esgotadas as instâncias ordinárias e quando há deficiência na instrução documental; e (ii) saber se a regra de unificação de penas do art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 se aplica ao indulto previsto no art. 5º do mesmo diploma. III. Razões de decidir 5. A reclamação é inadmissível por descumprimento do art. 988, § 5º, II, do CPC, uma vez que o reclamante não esgotou as vias recursais ordinárias antes de buscar a observância de tese firmada em repercussão geral (Tema nº 1.267/STF). 6. A ausência de cópia da sentença penal condenatória configura deficiência de instrução, o que impede a adequada compreensão dos tipos penais e inviabiliza o conhecimento da demanda, conforme o art. 988, § 2º, do CPC. 7. No mérito, para fins de concessão do indulto previsto no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, deve-se considerar a pena máxima em abstrato de cada delito isoladamente, sendo inaplicável a unificação de penas do art. 11, que se restringe a condenações definitivas em fase de execução. 8. A decisão que utiliza a soma das penas como óbice ao indulto para condenações não definitivas esvazia o comando do decreto presidencial e confronta o entendimento do STF no Tema nº 1.267 da Repercussão Geral. IV. Dispositivo e tese 9. Parecer pelo não conhecimento da reclamação e pela concessão de habeas corpus de ofício, para que o juízo da causa examine o pleito de indulto à luz do art. 5º, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022.”
É o relatório.
Decido.

O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, l, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.
No mérito, a análise dos autos revela a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados.
Nas decisões proferidas na Rcl 81.926/SP e na Rcl 88.890/SP, este Tribunal negou seguimento àquelas reclamações, mas concedeu habeas corpus de ofício para amparar o corréu José Tarcízio Gonçalves Alves, especificamente nos autos dos Processos nº 0000654-42.2018.8.26.0588 e nº 1500108-73.2019.8.26.0588, respectivamente (eDOC 8, p. 6; eDOC 13, p. 5).
Tratou-se, portanto, de medidas de natureza subjetiva e específica, cujos efeitos restringiram-se àquelas relações processuais determinadas.
Desse modo, não constato a estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões apontadas como paradigma, pois a concessão de ordem de ofício em processos distintos não cria, por si só, uma norma geral e abstrata vinculante para outras ações penais.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
Entretanto, vislumbro flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício.
A controvérsia cinge-se à aplicação do indulto natalino previsto no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 a crimes tributários cometidos em concurso. O referido dispositivo é claro ao estabelecer:

“Art. 5º  Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
Parágrafo único.  Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”

Inicialmente, registro que a validade constitucional do referido benefício foi assentada por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 1.267 da Repercussão Geral (RE 1.450.100), fixando-se a tese de que é legítima a concessão de indulto com base na pena máxima em abstrato, por se tratar de ato discricionário do Presidente da República. Confira:

“Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Tema nº 1267. Repercussão Geral reconhecida. Decreto do Presidente da República. Indulto Natalino. Limites constitucionais expressos e implícitos. Observância. Revisão judicial. Cabimento. Mérito do ato administrativo. Binômio conveniência e oportunidade. Ingresso vedado. Sistemáticas anteriores. Não vinculação. Reafirmação da jurisprudência. ADI 7390. Provimento negado. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pelo qual mantida a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais concessiva do indulto natalino do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, do então Chefe do Poder Executivo. II. Questão em discussão 2. Tema nº 1267: “Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”. III. Razões de decidir 3. O indulto coletivo comporta, em excepcionalíssimas hipóteses, revisão judicial. 4. O juízo de conveniência e oportunidade do indulto é exclusivo do Presidente da República. 5. O indulto não se vincula à determinada política criminal ou jurisprudência sobre aplicação da legislação penal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso Extraordinário não provido. 7. Tese de julgamento: “É constitucional o indulto natalino do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302, de 22/12/2022”” (RE 1.450.100, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJe 23.5.2025)

No caso concreto, o reclamante foi condenado pela prática de crimes previstos no art. 1º, IV, da Lei nº 8.137/90 (eDOC 1, p. 2), cujas penas máximas em abstrato não ultrapassam o patamar de 05 (cinco) anos. A autoridade reclamada, contudo, negou o benefício ao aplicar a regra da unificação de penas do art. 11 do referido Decreto, sob o fundamento de que a soma das reprimendas superaria o limite legal (eDOC 9, p. 2).
Tal interpretação revela-se equivocada. O parágrafo único do art. 5º introduziu uma regra de individualização do cálculo específica para esta modalidade de indulto. A existência de concurso de crimes, seja ele material, formal ou continuidade delitiva, não autoriza a soma das penas para fins de aferição do requisito objetivo do art. 5º, devendo-se observar a pena em abstrato de cada delito isoladamente.
A aplicação do art. 11, que trata da unificação das penas concretas para fins de execução, não pode neutralizar a norma especial do art. 5º, sob pena de esvaziamento do ato de clemência presidencial. Em se tratando de crimes tributários — que não integram o rol de crimes impeditivos do art. 7º do Decreto —, a análise individualizada é imperativa.
Ademais, os autos demonstram que a condenação transitou em julgado para a acusação (eDOC 9, p. 1) e que não há outros impedimentos de ordem subjetiva, de modo que a manutenção da negativa, amparada em interpretação já rechaçada por esta Corte em casos idênticos, constitui constrangimento ilegal manifesto, especialmente diante da expedição de mandado de prisão em desfavor do reclamante em 24/02/2026 (eDOC 1, p. 2; eDOC 12, p. 1).
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, mas concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, para, ao reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Grama/SP nos autos do Processo nº 1500309-65.2019.8.26.0588, declarar a extinção da punibilidade do reclamante WAGNER CÉSAR DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022, combinado com o artigo 107, inciso II, do Código Penal.
Comunique-se, com urgência, o teor desta decisão à autoridade reclamada, para as providências cabíveis, inclusive o imediato recolhimento ou suspensão da eficácia do mandado de prisão expedido contra o reclamante.

Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente